Tribunal: TJPA
Processo: 0807898-69.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807898-69.2020.8.14.0000
PACIENTE: ORLANDO BARBOSA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1A VARA CRIMINAL DE BREVES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ALEGAÇÃO DE INCORRETA CAPTULAÇÃO PENAL DO CRIME, AUSÊNCIA DE REVISÃO DA MEDIDA EXTREMA NO PRAZO DE 90 DIAS E AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

– ALEGAÇÃO DE DEVIDA CAPITULAÇÃO PENAL DESCABIDA NESTA VIA ESTREITA – REVOLVIMENTO PROBATÓRIO INDEVIDO – CONHECIMENTO EM PARTE DA ORDEM – DESCABIMENTO DA ARGUIÇÃO DE ILEGALIDADE POR NÃO REVISÃO AUTOMÁTICA DA MEDIDA – PRAZO PEREMPTÓRIO – SITUAÇÃO DE PANDEMIA VIRAL – CONSTATAÇÃO DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA – PROTEÇÃO DA VÍTIMA –

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelo delito de estupro de vulnerável.

2
. Alegação
de
incorreta capitulação penal ao crime supostamente perpetrado pelo paciente na ação penal, ausência de revisão do decreto prisional em 90 (noventa) dias e ausência de contemporaneidade da medida extrema.

3
.
Inicialmente, com relação à arguição de indevida capitulação penal atribuída na ação penal, tem-se pelo seu não conhecimento, vez que a mesma se revela descabida nesta via estreita, posto demandar análise aprofundada de provas, não autorizada em sede de habeas corpus.

Trata-se de matéria a ser ventilada no curso da marcha instrutória, momento oportuno para tanto, visto que, consoante informado pelo juízo, o feito ainda se encontra em fase de audiência de instrução.

Portanto, o presente writ merece ser conhecido em parte.

4
. No que tange à ilegalidade da custódia cautelar por ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, não merece acolhimento, pois, de acordo com as informações, há de se considerar a suspensão

de prazos processuais e do trabalho forense presencial, resultante da pandemia da COVID-19, o que, naturalmente, causa certa dilação nos prazos processuais.

Neste toar, o STJ recentemente já decidiu que tal prazo, de 90 (noventa) dias do parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, que implique em automático relaxamento da prisão cautelar.

Assim, pautando-se em razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, e, ainda, que as atividades do judiciário já estão sendo retomadas em seu todo, não há porque se relaxar a custódia cautelar do paciente sob esse argumento.

5
. Por fim, no que tange à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, não se deve olvidar que se trata de crime de estupro de vulnerável supostamente perpetrado contra menor de 14 (quatorze) anos, e, nos termos da autoridade coatora: “
De acordo com as investigações, o paciente detinha a guarda da vítima e era por esta considerado como pai, sendo que incentivava e forçava a menor a manter relações sexuais com o réu Edvaldo em troca de gêneros alimentícios e objetos de valor”

Denúncia ofertada em 09/08/2019 e mandado de prisão do paciente cumprido em 17/02/2020.

Não vislumbra este relator qualquer falta de atualidade da medida extrema, muito ao contrário, vejo a mesma como forma atual e salutar de proteger a integridade física e psíquica da vítima, que convivia com o paciente, sobretudo levando-se o exíguo prazo temporal entre a oferta da denúncia e o cumprimento do mandado preventivo.

Rechaçada, pois, esta última arguição.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA NA PARTE CONHECIDA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER PARCIALMENTE A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA NA PARTE CONHECIDA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar.

Paciente: Orlando Barbosa Ferreira.

Impetrante:
A Defensoria Pública do Estado do Pará

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Ricardo Albuquerque da Silva.

Processo nº:
0807898-69.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

A Defensoria Pública do Estado do Pará
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Orlando Barbosa Ferreira
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Breves/PA.

Aduz a impetrante, resumidamente,

que
o paciente encontra-se preso desde os 17/02/2020.

Alega, em suma, incorreta capitulação penal ao crime supostamente perpetrado pelo paciente na ação penal, ausência de revisão do decreto prisional em 90 (noventa) dias e ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Requer ao final, liminarmente, a concessão da ordem para relaxar a prisão preventiva do paciente.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
3437703
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
3463525.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº
3566807) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente para relaxar a prisão preventiva do paciente,

alegando, para tanto,
incorreta capitulação penal ao crime supostamente perpetrado pelo paciente na ação penal, ausência de revisão do decreto prisional em 90 (noventa) dias e ausência de contemporaneidade da medida extrema.

Inicialmente, com relação à arguição de indevida capitulação penal atribuída na ação penal, tenho que a mesma se revela descabida nesta via estreita, posto demandar análise aprofundada de provas, não autorizada em sede de habeas corpus.

Trata-se de matéria a ser ventilada no curso da marcha instrutória, momento oportuno para tanto, visto que, consoante informado pelo juízo, o feito ainda se encontra em fase de audiência de instrução.

Portanto, o presente writ merece ser conhecido em parte.

Conhece-se as duas demais teses.

No que tange à ilegalidade da custódia cautelar por ausência de revisão da medida no prazo de 90 (noventa) dias, não merece acolhimento, pois, de acordo com as informações, há de se considerar a suspensão

de prazos processuais e do trabalho forense presencial, resultante da pandemia da COVID-19, o que, naturalmente, causa certa dilação nos prazos processuais.

Neste toar, o STJ recentemente já decidiu que tal prazo, de 90 (noventa) dias do parágrafo único do art. 316 do CPP, não é peremptório, que implique em automático relaxamento da prisão cautelar.

Colaciono:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA A CADA 90 DIAS. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. RISCO DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS E DESENVOLVIMENTO DA COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo, a atrair o impeditivo da Súmula n. 691 do STF, que só é ultrapassado nos casos em que a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador.
2. A nova redação do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, operada pela Lei n. 13.964/2019, determina a reavaliação periódica dos fundamentos que indicaram a necessidade da custódia cautelar a cada 90 dias.
"Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade"
(AgRg no HC n. 580.323/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 15/6/2020). 3. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso
deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade
(art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades. 4. Fica afastada, por hora, a alegação de excesso de prazo, pois não foi demonstrada a demora irrazoável e injustificada para o término da instrução criminal. Os recentes andamentos processuais demonstram que o Juízo singular tem impulsionado o prosseguimento do feito, de maneira que a delonga não pode ser atribuída à autoridade judicial. 5. No caso, conforme dito pelo Desembargador relator do writ originário, não há comprovação de que o acusado integre grupo de risco, bem como não existe, até o momento, caso de contágio no interior do estabelecimento prisional em que o requerente está recolhido, tendo em vista as medidas adotadas de prevenção e controle da pandemia. 6. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 588513 SP 2020/0139600-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 30/06/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020)

Assim, pautando-se em razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a excepcional situação que vivenciamos, e, ainda, que as atividades do judiciário já estão sendo retomadas em seu todo, não há porque se relaxar a custódia cautelar do paciente sob esse argumento.

Por fim, no que tange à alegação de ausência de contemporaneidade da medida, não se deve olvidar que se trata de crime de estupro de vulnerável supostamente perpetrado contra menor de 14 (quatorze) anos, e, nos termos da autoridade coatora: “
De acordo com as investigações, o paciente detinha a guarda da vítima e era por esta considerado como pai, sendo que incentivava e forçava a menor a manter relações sexuais com o réu Edvaldo em troca de gêneros alimentícios e objetos de valor”

Denúncia ofertada em 09/08/2019 e mandado de prisão do paciente cumprido em 17/02/2020.

Não vislumbra este relator qualquer falta de atualidade da medida extrema, muito ao contrário, vejo a mesma como forma atual e salutar de proteger a integridade física e psíquica da vítima, que convivia com o paciente, sobretudo levando-se o exíguo prazo temporal entre a oferta da denúncia e o cumprimento do mandado preventivo.

Rechaçada, pois, esta última arguição.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

EM PARTE

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE NA EXTENSÃO CONHECIDA.

É o voto.

Belém, 14 de setembro de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 16/09/2020